Tribunal: TJPA
Processo: 0106562-08.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0106562-08.2015.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ART. 386, VII, DO CPP PARA ART. 386, IV, DO CPP. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Daniel da Silva e Silva contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o absolveu da imputação do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.

A defesa não impugna a absolvição, mas requer a alteração do fundamento legal para o art. 386, IV, do CPP, alegando que há prova inequívoca de que o apelante não concorreu para a infração penal, o que afastaria eventuais efeitos extrapenais, como sua exclusão da Polícia Militar do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para modificar o fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 do CPP, de modo a reconhecer que o réu não concorreu para a infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fundamento do art. 386, VII, do CPP, utilizado na sentença, implica ausência de provas suficientes para a condenação, mas não exclui completamente a possibilidade de autoria do réu.

5.

A absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, por outro lado, exige prova inconteste de que o réu não praticou o delito, afastando qualquer responsabilidade criminal e extrapenal.

6.

No caso concreto, a única testemunha ouvida em juízo, um policial militar, afirmou que não presenciou o momento da revista pessoal do acusado. O próprio Ministério Público manifestou-se pela absolvição em sede de alegações finais, reconhecendo que não havia provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

7.

A prova testemunhal e as circunstâncias do caso indicam que o apelante não portava a arma apreendida, mas apenas a encontrou próximo ao seu veículo e comunicou o fato aos policiais.

8.

Diante da robustez dos elementos de prova, restou demonstrado de forma inequívoca que o réu não concorreu para a infração penal, cabendo a alteração do fundamento absolutório para o art. 386, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A alteração do fundamento da absolvição do art. 386, VII, para o art. 386, IV, do CPP é cabível quando houver prova inequívoca de que o réu não concorreu para a infração penal.

2.

A absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP afasta eventuais efeitos extrapenais da sentença absolutória, como a possibilidade de responsabilização administrativa e civil do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, IV e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 07301346220218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 02/03/2023, 3ª Turma Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por DANIEL DA SILVA E SILVA, por intermédio de advogado regularmente habilitado, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a absolvição o ora apelante pela prática do crime descrito alhures, com fundamento no que preceitua o art. 386, VII do CPP, ou seja, ante a ausência de provas suficientes para embasar a condenação (ID 18167768).

Em suas razões, a defesa postulou a manutenção da absolvição, se insurgindo, unicamente, contra o fundamento da decisão absolutória fulcrado no que dispõe o inciso VII do art. 386 do CPP, por entender cabível o inciso IV, do artigo citado, ou seja, buscando a reforma da sentença para que o fundamento da absolvição não seja a ausência de provas para embasar a condenação, mas, sim, por estar comprovado que o recorrente não concorreu para a infração penal.

Sustentou, em síntese, que com a sentença absolutória fundamentada no art. 386, VII, do CPP, o apelante seria excluído da PM/PA mesmo sem ter provas suficientes de autoria do delito em questão e, com a sentença fundamentada no art. 386, IV, do CPP, o recorrente não seria excluído da PM/PA, bem como poderá continuar provendo o sustendo de sua família (ID 18167770).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção in totum da sentença objurgada, consoante manifestação de ID 18167772.

Instada a se manifestar, nesta superior instância, a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 18167774).

É o relatório.

À Revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, presentes o interesse processual e a legitimidade do recorrente. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO.

II.I - DO PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA O ART. 386, IV, DO CPP.

O que se observa do apurado nos autos, é que resta inconteste a necessidade de absolvição do apelante, contudo a questão a ser dirimida é se as provas produzidas durante a instrução criminal autorizam a conclusão de que o apelante não concorreu para a infração penal.

Como relatado, a pretensão do ora apelante é, unicamente, alterar o fundamento da sentença absolutória de modo que esteja fulcrada no que preceitua o art. 386, IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), ao invés do disposto no inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

Tal pretensão, por óbvio, além dos fundamentos descritos na peça recursal, busca também o afastamento de eventual responsabilidade civil, pois, ao passo que o inciso IV do art. 386, do CPP afasta tal responsabilidade, o inciso VII do mesmo dispositivo, permite a responsabilização em questão, dependendo do caso concreto.

Na sentença absolutória (ID 18167768), as conclusões do magistrado singular são, verbis:

(...).

Após a instrução criminal, e embora aferida a materialidade delitiva, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da denúncia, argumentando que a autoria delitiva atribuída ao acusado não encontrou eco nos elementos de prova coletadas, razão pela qual, em homenagem ao secular princípio que dispõe que as dúvidas no processo penal se resolvem em favor do réu, requereu a sua absolvição.

Realmente, examinando, com cuidado, o conjunto probatório, vejo que os termos da denúncia não foram provados durante o curso da instrução criminal, posto que a prova produzida na fase extrajudicial não foi corroborada em Juízo, em especial pelo fato de a testemunha que compareceu, ter dito que era o motorista da viatura policial e por isso não estava presente no momento da revista pessoal do acusado. O réu, por sua vez disse que não portava a arma apreendida, apenas encontrou-a próximo ao seu veículo, porém comunicou de imediato aos policiais militares que faziam a segurança do local, mas que no decorrer do procedimento policial foi lhe imputada a autoria do delito.

Portanto, na falta de provas que pudessem nos conduzir à conclusão de que o réu, efetivamente, praticou o fato narrado na denúncia, não há como sustentar um decreto condenatório, sob pena de se incorrer no risco de condenar um inocente.

(...).

Em sede da decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa (ID 18167769), o magistrado singular asseverou, verbis:

(...).

Analisando a sentença embargada, verifico que não assiste razão à defesa. Isso por que não há qualquer contradição a ser considerada, vez que a prova dos autos foi insuficiente para sustentar um decreto condenatório, em especial quando se verifica que a testemunha que compareceu em juízo sustentou que o réu foi preso acusado de portar arma de fogo, porém, não presenciou o momento no qual a arma teria sido encontrada em poder do réu, posto ser o motorista da viatura, descendo por último, tendo sido informado pelo Sargento que a arma foi encontrada com ele. Enquanto o réu, em seu interrogatório em juízo, sustentou que encontrou a arma próximo de seu veículo, momento no qual foi imediatamente abordado pelos policiais.

Se o que pretende o embargante é a reforma do que decidido, com a rediscussão de seu mérito, em atendimento à sua interpretação da situação, deve manejar o recurso adequado para tanto.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, permanecendo a decisão recorrida como está.

(...).

Conforme se verifica, os fundamentos das decisões estão estribados na insuficiência de provas a embasar o decreto condenatório, mas não no fato inconteste de ser o ora apelante inocente.

A absolvição com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal não decorre simplesmente da ineficácia da acusação de comprovar a materialidade e a autoria, mas, sim, da existência de prova inconteste de que realmente não seja o autor do crime.

Em outras palavras, não basta simplesmente comprovar a fragilidade do conjunto probatório, pois, tal fragilidade não aponta, de forma absoluta, para a não prática do crime.

No caso dos autos, verifico que não só do conjunto probatório não se colheram elementos suficientes que conduzam ao juízo de certeza acerca da autoria pelo ora apelante,
como se produziram elementos suficientes para concluir que o apelante não praticou o crime.

Desta feita, merece prosperar a pretensão recursal, visto que, compulsando os autos, não há provas irrefutáveis de que o ora apelante tenha, de fato, praticado o ilícito, o que afasta qualquer possibilidade de atribuir-lhe a autoria do crime, em especial em razão
da única testemunha que prestou depoimento em juízo, o policial militar Dailson de Jesus Alves Vale, afirmar não ter visto o recorrente de posse da arma.

O acusado DANIEL DA SILVA E SILVA ao ser interrogado,
narrou que no dia do fato, não portava arma de fogo, sendo que apenas teria encontrado o armamento próximo ao seu veículo, tendo, imediatamente, comunicado o ocorrido para os policiais militares que faziam a segurança no local, mas que no decorrer do procedimento policial lhe fora imputada a autoria.

Ora, inexistindo qualquer prova em contrário, que desconstitua a versão apresentada pelo apelante quando de seu interrogatório, tenho que esta deve prevalecer, no sentido de demonstrar que o acusado não concorreu para a prática delituosa que lhe foi imputada.

Portanto, analisando todas as provas produzidas, é possível afirmar, com absoluta certeza, que não há qualquer elemento probatório produzido em juízo que indique que o apelante foi o autor do fato criminoso apurado nestes autos, ao contrário, a testemunha afirmou não ter visto o apelante portando a arma, e, diante disso, urge que o fundamento da sentença absolutória seja reformado, uma vez que das provas dos autos se conclui que o ora apelante não concorreu para a infração penal, à luz do disposto no art. 386, IV do CPP.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DO ABSOLVIDO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA ART. 386, IV, DO CPP. POSSIBLIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A absolvição com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, depende de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa, pois tal certeza é necessária, inclusive, para afastar a responsabilização civil. 2. No caso, não paira nenhuma dúvida sobre a não participação do apelante, seja no crime de dano, seja no crime de lesão corporal, mormente considerando prova testemunhal e fotográfica, que comprovam a absurda discrepância física e de vestimentas entre o réu e o verdadeiro autor dos delitos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07301346220218070001 1670951, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023). GRIFEI.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe provimento, mantendo a absolvição de DANIEL DA SILVA E SILVA, contudo, com fulcro no que preceitua o art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025